Tribunal: TJBA
Processo: 0510510-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510510-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANDRE DE LIMA NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REVISÃO COM BASE EM REAJUSTE DO SOLDO. REVOGAÇÃO TÁCITA DE DISPOSITIVO LEGAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IRDR. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por policiais militares contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedente o pedido de implantação de reajuste de 34,06% na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), com base na Lei Estadual nº 7.622/2000, reconhecendo a prescrição quinquenal do fundo de direito e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os autores têm direito à revisão da GAP na mesma época e no mesmo percentual dos reajustes do soldo, conforme previsão legal supostamente vigente; (ii) definir se a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, à luz da tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir dos autores está presente, ainda que alguns não estivessem no serviço público em abril de 2000, sendo suficiente a presença de utilidade e adequação na tutela jurisdicional perseguida.

4. A pretensão dos autores encontra-se prescrita, pois decorreu mais de cinco anos entre a supressão da gratificação, promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997, e o ajuizamento da ação, tratando-se de ato único de efeitos concretos, nos termos da tese fixada no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000.

5. A revisão da GAP com base em reajuste dos soldos não é devida, pois a mera incorporação de vantagem pessoal ao vencimento básico não caracteriza aumento geral da remuneração, afastando a vinculação pretendida, conforme IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000.

6. O art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 foi tacitamente revogado pelo art. 33 da Lei nº 10.962/2008, que suprimiu o art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997, de igual teor, extinguindo a previsão legal de reajuste automático da GAP com os soldos.

7. A legislação superveniente, como as Leis Estaduais nº 7.622/2000, 8.889/2003 e 11.356/2009, tratou da reestruturação remuneratória da Polícia Militar sem prever a extensão automática dos reajustes do soldo à GAP, afastando a tese dos autores.

8. A irredutibilidade de vencimentos não foi violada, pois a reestruturação não reduziu o valor nominal percebido, sendo inadmissível invocar direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) constitui ato único de efeitos concretos, sendo o prazo prescricional quinquenal contado da publicação da Lei nº 7.145/1997.

2. A mera incorporação de vantagem pessoal ao soldo não enseja revisão automática da GAP, por não caracterizar aumento geral da remuneração.

3. A revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou a revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, afastando o direito à revisão proporcional da GAP.

4. Não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração, sendo garantida apenas a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 487, II; 926; 927, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LICC, art. 2º, §1º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, §3º; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 33; Lei Estadual nº 7.622/2000; Lei Estadual nº 8.889/2003; Lei Estadual nº 11.356/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 30.01.2019; TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 06.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0510510-41.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
s

RAFAEL LUIS MORAES NUNES
, GILSON DE SOUZA SANTOS, HERCULANO BISPO DE JESUS, CARLOS ANDRE DE LIMA NASCIMENTO
e
PEDRO ENRIQUE LAGARRIGUE NIETO,
e, como Apelado,

o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo dos Autores,
mantendo incólume a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05